Tribunal: TJDFT
Processo: 0745418-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745418-31.2022.8.07.0016 RECORRENTE: JOSÉ MURILO DA SILVA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MPDFT. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DENÚNCIA REJEITADA. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não é inepta a denúncia que expõe o fato criminoso, bem como a data, o local e a maneira como agiu o acusado, além de apresentar a qualificação deste, a classificação do crime e o rol de testemunhas, possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Recurso do MPDFT conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 41 e 44, ambos do Código de Processo Penal, apontando a inépcia da peça acusatória, pugnando por seu arquivamento. Destaca que a denúncia descreveu os fatos de forma diversa da versão apresentada pela vítima. Enfatiza que a exordial narrou a ocorrência de um intervalo de tempo entre a agressão injusta inicial e a praticada pelo recorrente, dando a entender, de forma equivocada, que houve a existência de um sentimento de raiva e vingança que teria culminado com os socos desferidos pelo acusado. Outrossim, expõe a presença de divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Sustenta, a respeito, a possibilidade de revaloração dos critérios jurídicos utilizados com base na apreciação dos fatos já consolidados no acórdão impugnado. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANILLO GONTIJO ROCHA DE OLIVEIRA, OAB/DF 48.114 (ID 43284105). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 41 e 44, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 22/12/2022. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005